Tribunal: TJPA
Processo: 0001481-15.2017.8.14.0138
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001481-15.2017.8.14.0138

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: YACY CLARA SILVA DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0001481-15.2017.8.14.0138

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE ANAPU/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
YACY CLARA SILVA DE SOUZA

ADVOGADA PARTICULAR:
JACQUELINE MÁXIMO FERNANDES CORREIA, OAB/SP 26068-A

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A REFORMA DA DECISÃO QUE COLOCOU EM LIBERDADE A ORA RECORRIDA, PARA QUE SEJA DECRETADA SUA PRISÃO PREVENTIVA, COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RECURSO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
C
ONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO JUÍZO
A QUO
, NA DATA DE 20/07/2021, NÃO EXISTE AÇÃO PENAL EM CURSO, REFERENTE AOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0001481-15.2017.8.14.0138. ASSIM, CONSIDERANDO QUE A SITUAÇÃO OCORRIDA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NÃO MAIS SUBSISTE, A IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PERDEU SEU OBJETO.

RECURSO PREJUDICADO, ANTE A PERDA DE SEU OBJETO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em julgar
prejudicado

o presente Recurso em Sentido Estrito, pela perda superveniente do seu objeto
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 13 de junho de 2022 e término no dia 22 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
em face da decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Anapu/PA, que revogou a prisão preventiva da ora recorrida

YACY CLARA
SILVA DE SOUZA
, conforme decisão constante no ID nº 6874601
.

Nas

razões

recursais

(fls. 28/33, ID
nº 6874601),

o

representante

Ministerial
sustenta que o juízo não levou em consideração o contraditório ao revogar a prisão
da recorrida sem prévia oitiva do Órgão Acusatório.

Argui, ainda, não concordar com a interpretação de excesso de prazo
para encaminhamento dos autos de IPL, em vista da periculosidade da recorrida em
pôr

em

risco

a

ordem

pública

e

pela

possibilidade

de

reiteração

delitiva.

Além disso, aduz a presença de prova de materialidade e de indícios
de autoria de diversos delitos ligados à acusada, tendo a sua constrição cautelar
reduzido o número de queixas dos cidadãos locais, bem como a quantidade de Inquéritos e Boletins de Ocorrência.

Por fim, expõe o

Parquet

de primeiro grau, que a recorrida não possui
residência fixa, emprego fixo, estando voltada ao cometimento de crimes. Ademais,
medidas

cautelares

diversas

da

prisão

seriam

ineficientes,

diante

do
desconhecimento do paradeiro da acusada.

Assim,

requer

a

reforma

da

decisão

combatida,

para

que

seja
decretada a prisão preventiva da ora recorrida, com fundamento na garantia da
ordem pública e na aplicação da lei penal.

Em
contrarrazões

(fls. 40/43, ID nº 6874602),

a Defesa da recorrida pugnou
pelo conhecimento e não provimento do recurso, a fim de ser mantida a decisão
guerreada.

Nesta

Instância Superior (fls. 74/76, ID nº 9340065),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pela

PREJUDICIALIDADE

do Recurso em Sentido Estrito, ante a perda de seu objeto,
tendo em vista a inexistência de ação penal em curso, nos termos das informações
prestadas pela autoridade judicial.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Constata-se que o recurso sob análise
perdeu seu objeto
, pois, conforme informações da autoridade dita coatora, prestada no dia 20/07/2021,
não existe ação penal em curso, referente aos autos do processo nº
0001481-15.2017.8.14.0138. Assim,

considerando que a situação ocorrida quand
o da interposição do recurso não mais subsiste, a irresignação ministerial perdeu seu objeto, restando o recurso prejudicado.

Diante disso, torna-se prejudicada a análise do
mandamus
, face à patente
perda de objeto
, sendo nesse sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
EXCESSO DE PRAZO. INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. (...) Com relação ao argumento relativo ao excesso de prazo na formação da culpa, também não possui razão a defesa. O feito em análise é complexo e envolve vários suspeitos (quinze indivíduos no total), existindo, portanto, justificativa plausível para eventual atraso no encerramento do inquérito e no oferecimento da denúncia.
Além disso, verifica-se que o Ministério Público já ofertou denúncia contra os investigados, de modo que restou prejudicada a alegação defensiva
. (...) O constrangimento ilegal anunciado não está demonstrado. ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus Nº 70078995255, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em 29/11/2018).

Pelo exposto, julgo
prejudicado
o Recurso em Sentido Estrito, ante a perda
de seu objeto,
tendo em vista a inexistência de ação penal em curso, nos termos das informações
prestadas pela autoridade judicial, determinando-se, em consequência, o arquivamento do feito.

É como voto.

Belém, 23/06/2022